Tribunal: TJSP
Processo: 2190095-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190095-89.2019.8.26.0000 Voto no 29719
Registro: 2020.0000160783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190095-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes INDUMYLL
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA,
IMBA
INDÚSTRIA
MINEIRA
DE
BENEFICIAMENTE DE AÇO LTDA, JJA PARTICIPAÇÕES E TRANSPORTES LTDA e
JS PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190095-89.2019.8.26.0000 Voto no 29719
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190095-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: INDUMYLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.
INTERESSADOS: JAYDE FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS
VOTO No 29719
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Ato atentatório à
dignidade
da
Justiça.
Ocorrência.
Executada
que
resiste
injustificadamente às ordens judiciais. Inteligência do art. 774, inc.
IV, do NCPC. Decisão mantida. Litigância de má-fé. Inocorrência
neste recurso.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/11) interposto por
INDUMYLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTROS, nos autos da execução
que lhes move o BANCO SAFRA S.A., contra a r. decisão (fl. 2.969 dos autos de
origem) proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível do Foro Central, Comarca da
Capital, Dr. Felipe Poyares Miranda, que fixou multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do débito em execução por ato atentatório à dignidade da justiça.
Os Agravantes pretendem a reforma da r. decisão,
sustentando, em síntese: (i) foi deferida a penhora do faturamento; (ii) o Juízo a quo
determinou o depósito do faturamento, pena de ato atentatório à dignidade da
justiça; (iii) ocorre que o “plano de penhora” ainda não foi homologado; (iv)
enquanto subsistir dúvida sobre o “plano de penhora”, não há exigibilidade do
depósito; (v) “todas as manifestações e impugnações apontadas (...)
foram produzidas dentro da ética processual”; (vi) devem ser
observados os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso
para reformar a r. decisão que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Foi negado efeito suspensivo ao recurso (fls. 15/16).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 19/20).
Foi apresentada resposta (fls. 22/37), pelo não provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190095-89.2019.8.26.0000 Voto no 29719
recurso e pela condenação em litigância de má-fé.
É o relatório.
A Agravante se insurge contra a r. decisão que fixou multa de
20% (vinte por cento) sobre o valor do débito em execução por ato atentatório à
dignidade da justiça.
Embora esta C. Câmara atue com parcimônia na aplicação da
multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, na hipótese a executada resiste
injustificadamente às ordens judiciais, nos termos do art. 774, inc. IV, do NCPC.
Note-se que a penhora de faturamento foi deferida nos autos
do Agravo de Instrumento de n.o 2132098-22.2017.8.26.0000, consoante a seguinte
ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE
BEM IMÓVEL. Decisão de levantamento que deve ser
mantida. Imóvel vendido a terceiro anteriormente ao
ajuizamento da execução, conforme certidão do Serviço
Notarial. Ausência de indícios de má-fé do terceiro
adquirente. Súmula 375 do STJ. PENHORA DE PERCENTUAL DO
FATURAMENTO
DA
EMPRESA
DEVEDORA.
Possibilidade.
Inexistência de indicação de outros bens passíveis de
penhora. Ônus das empresas executadas de requerer a
substituição
da
penhora.
Artigo
848
do
NCPC.
Recomendação para que o administrador nomeado indique o
percentual da penhora, de acordo com a realidade fática
de cada empresa Agravada. Razoabilidade. Princípios da
preservação da empresa e da menor onerosidade. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ag
2132098-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, unânime, j. 28.02.18)
Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu a penhora de 5% (cinco por
cento) do faturamento da executada (fls. 2.674 e 2.726/2.727 dos autos originários),
sobrevindo a interposição do Agravo de Instrumento de n.o
2158536-17.2019.8.26.0000, que não foi processado com efeito suspensivo.
Não bastasse, diante da inércia da executada, o Juízo a quo
determinou o depósito do valor correspondente à penhora de faturamento, pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2190095-89.2019.8.26.0000 Voto no 29719
multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (fls. 2.946/2.947 dos autos
originários), sobrevindo a interposição do Agravo de Instrumento de n.o
2173936-71.2019.8.26.0000, que também não foi processado com efeito
suspensivo.
Ora, mesmo após todo o processado, a ressalva expressa
sobre a possibilidade de multa por ato atentatório e inexistindo recurso recebido com
efeito suspensivo, a Agravante resistiu à ordem judicial que determinou a penhora
de seu faturamento.
Assim, os argumentos do recurso não são suficientes para
infirmar a r. decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
“Decorrido o prazo previsto a fls. 2.946/2.947, aplico
à parte executada multa nos termos do art.774, § único
do CPC, no importe de 20% sobre o valor do débito.”
(fl. 2.969 dos autos originários, destacou-se)
Com efeito, não há que se falar em litigância de má-fé, pois o
direito de recorrer só se afigura ilegal quando exercido de forma abusiva, nos termos
dos arts. 77 e 80 do NCPC, o que não ocorre no caso específico deste recurso
interposto contra a decisão que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator